Tribunal: TJDFT
Processo: 0717952-08.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0717952-08.2025.8.07.0000 Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: EVILASIO SALUSTIANO BATALHA FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Trata-se de Revisão Criminal buscando a reforma da sentença condenatória proferida nos autos da ação penal n° 0066122-50.2005.8.07.0001, na qual o requerente foi condenado às penas do artigo 1o, inc. II, da Lei 8.137/90, c/c ars 69 e 71 do Código Penal, e art. 12, Inc. I, da Lei 8.137/90. O requerente sustenta que a denúncia foi oferecida de forma genérica contra os acusados. Aduz que no contrato social da empresa Santa Cruz constavam como sócios Antônio Darcílio Rodrigues Perestrelo e Márcio Rogério Pinheiro, porém a denúncia não teria especificado os atos praticados pelo Requerente que caracterizariam responsabilidade, gerenciamento ou administração da empresa. Defende que nunca fez parte da empresa, conforme comprovado nos autos. Alega que na primeira instância julgou-se procedente a pretensão punitiva estatal com base em declarações contraditórias na fase de inquérito, não confirmadas em juízo, violando o artigo 41 do Código de Processo Penal. Acrescenta que a sentença ignorou depoimentos que indicavam que a administração da empresa era feita por pessoas de São Paulo e que o requerente era apenas prestador de serviço, além de não levar em consideração depoimentos de Elmir Pires e o interrogatório de Antonio Darcílio, que indicavam que o verdadeiro dono da empresa era Dr. Adauto Kiyota. Pugna pela Concessão de liminar para suspender a execução da pena até decisão final e no mérito Revisão do julgado, reconhecendo que a denúncia não descreveu pormenorizadamente a conduta do agente, reconhecendo que, sem prova material da autoria, o Juiz não poderia fundamentar a condenação em testemunhos colhidos na fase de inquérito, violando o artigo 155 do Código de Processo Penal. É o relatório. Decido. Para a concessão de medida liminar deve estar comprovado, de plano, a fumaça do bom direito, ou seja, a possibilidade de que o direito pleiteado exista no caso concreto, sendo também imprescindível a demonstração do perigo da demora, consubstanciado no risco de uma decisão tardia, no perigo que pode advir à parte em razão da demora. Noutro giro a concessão de medida liminar em ação de revisão criminal é medida ainda mais excepcional eis que tem como efeito primordial a suspensão dos efeitos de uma condenação penal já protegida pelo manto da coisa julgada, sendo, possível, tão somente, quando evidenciada, de plano, a ocorrência de graves erros por parte do Poder Judiciário, nos termos do art. 621 do Código de Processo Penal. Analisando a exposição fática e os documentos que acompanham a inicial, verifico não assistir razão ao requerente quanto à presença dos requisitos justificadores da antecipação da tutela. Os documentos juntados e as alegações do requerente, aparentemente, não apontam para a verossimilhança de suas alegações apesar de necessitarem de análise pormenorizada e detalhada a fim de se averiguar o mérito da questão posta em Juízo, de modo que eventual demora em sua análise em tese não irá acarretar maiores prejuízos que os suportados até o presente momento. No feito sob exame, não se constata de plano, qualquer grave erro derivado da sentença condenatória tampouco dos efeitos da condenação, aptos a justificar o excepcional deferimento da medida liminar para suspender a execução de pena até o trâmite da presente Revisão Criminal. Destarte, não se faz presente o fumus boni iuris, pois não restou demonstrado, na análise perfunctória que o momento oportuniza, que a sentença ou acórdão contrariaram texto expresso da lei penal, inexistindo, assim, elementos que apontem para uma excepcionalidade que autorize ou justifique a concessão de liminar em sede de revisão criminal. Assim, ausentes os requisitos legais, o indeferimento da liminar é medida que se impõe. Em face do exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Intime-se. Brasília/DF, 12 de maio de 2025. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator